Tribunal: STF
Processo: RE 197169
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-09
Data de publicação: 1997-09-09

Ementa:
EMENTA: Embargos declaratórios: admissibilidade e efeitos.
Os embargos declaratórios são admissíveis para a correção
de premissa equivocada de que haja partido a decisão embargada,
atribuindo-se-lhes efeito modificativo quando tal premissa seja
influente no resultado do julgamento.